Tribunal: TCU
Processo: 039.930/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10751/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação expedida pelo Tribunal à Secretaria-Executiva do então Ministério do Trabalho e Emprego por meio do item 1.8.2 do Acórdão 10346/2017-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 029.423/2016-3 ), relacionada ao exame da execução do Convênio 00019/2013 (Siconv 782753), pactuado com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Considerando que o feito seminal tratou de Representação formulada pelo Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo - PR/ES, sobre a instauração dos procedimentos preparatórios 1.17.00.001902/2015-03 e 1.17.000.002287/2015-44, para apurar supostas irregularidades na execução dos Convênios Siconv 797611/2013 e 782753/2013, atinentes a indícios de direcionamento nos certames promovidos pela Aderes, os quais resultaram na contratação do Instituto Sindimicro; Considerando que, no presente feito, após a realização de oitivas ao Ministério da Cidadania, ao convenente, à empresa contratada pelo convenente e a gestora do ente concedente, a despeito das diversas informações prestadas, concluiu-se que a análise da prestação de contas final do Convênio 782753/2013 ainda está sendo realizada pelo Departamento de Economia Solidária do Ministério da Cidadania; Considerando que a vigência do convênio foi encerrada em 30/6/2018 e a respectiva prestação de contas fora encaminhada em 20/8/2018, bem como que o objeto do convênio reúne serviços/ações de difícil mensuração, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprido o item 1.8.2 do Acórdão 10346/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução de peça 341 ao Departamento de Economia Solidária do Ministério da Cidadania; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 029.423/2016-3 , com fundamento no art. 5o, inc. III, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 039.930/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Ada dos Santos Bento (XXX.613.241-XX); Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - Aderes (01.683.866/0001-07); Anieth Patricio Matos (XXX.577.657-XX); Camila Consuelo Brito de Oliveira (XXX.056.135-XX); Colect Vitoria Comercio e Serviços Ltda. - Epp (02.872.908/0001-10); Ministério da Cidadania 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo; Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Lais Lemos Bragatto Aguirre (17977/OAB-ES) e outros, representando Colect Vitoria Comercio e Serviços Ltda. - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Economia Solidária do Ministério da Cidadania que, no prazo de noventa dias, conclua a análise da prestação de contas final do Convênio 782753/2013, firmado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do então Ministério do Trabalho, instaurando a correspondente tomada de contas especial (TCE), se for o caso, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c o disposto na IN/TCU 71/2012, com as alterações da IN/TCU 85/2020, e informe ao Tribunal, no mesmo prazo, as providências adotadas e os resultados obtidos.